Tribunal: TJBA
Processo: 8189078-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189078-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SIUMARA AQUINO HAGE Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B 91) OU SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS.” INCAPACIDADE LABORATIVA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM ACIDENTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM PRÉVIA PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DA AUTORA PARA ATIVIDADE LABORAL DIVERSA DA ANTERIORMENTE EXERCIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade previdenciário e conversão em seu homônimo acidentário. A apelante sustenta que possui incapacidade total e permanente, considerando suas condições pessoais e sociais, e requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária ou auxílio-acidente, bem como a conversão dos benefícios anteriormente concedidos para a espécie acidentária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte apelante faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou concessão de auxílio-acidente; (ii) se os benefícios anteriormente concedidos devem ser convertidos para a espécie acidentária; e (iii) se é possível a cessação do benefício através de alta programada, sem prévia perícia médica. III. Razões de decidir 3. Conforme apurado em perícia médica judicial, a apelante apresenta Síndrome do Túnel do Carpo e Síndrome do Manguito Rotador, havendo nexo causal entre a patologia e o exercício do trabalho. 4. De acordo com os arts. 62 e 89 da Lei 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantendo-se o benefício até que seja considerado reabilitado ou, quando não recuperável, seja aposentado por invalidez. 5. É cabível a conversão dos benefícios previdenciários anteriormente concedidos para seus homônimos acidentários, tal como decidido pelo Juízo a quo em sentença contra a qual não houve interposição de recurso por parte da Autarquia Previdenciária. 6. Conforme jurisprudência do STJ, é incompatível com a lei previdenciária a adoção do procedimento de "alta programada", uma vez que fere o direito subjetivo do segurado de ter sua capacidade laborativa aferida por meio idôneo, que é a perícia médica. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até que o segurado seja considerado apto ou reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez; 2. É incompatível com a lei previdenciária a adoção do procedimento da 'alta programada' sem prévia perícia médica, por ferir o direito subjetivo do segurado; 3. Havendo nexo causal reconhecido entre a patologia e o trabalho, os benefícios previdenciários anteriormente concedidos devem ser convertidos para seus homônimos acidentários, com o pagamento das diferenças decorrentes." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109; CPC, arts. 496, § 3º, inciso I; 85, § 3º; 1026, §2º; Lei 8.213/91, arts. 59, 62, 89 e 129; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ , REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e apelação cível nº 8189078-19.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Siumara Aquino Hage e, como apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da remessa necessária, conhecer e dar provimento ao apelo da parte autora, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator